Tribunal: STF
Processo: RE 78318
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
- Inventário. Reserva de bens prevista no parágrafo único do art. 480, do Código de Processo Civil.
II. Atendida, mas reformado o despacho na via do agravo de instrumento, com ele se conformando o prejudicado, originando preclusão.
III. Recurso extraordinário não conhecido porque limitado ao dissídio, dele se não fez prova nos termos do R.I. art. 305 (Súmula n. 291).